Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708577-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE 69192740197, ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE, SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE, M. V. I. D. A. DESPACHO Ciente da sentença proferida no processo principal. Encaminhe-se cópia do acórdão ao Juízo de origem. Após, arquivem-se os autos, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de ID 60290816. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora